Tribunal: TJMT
Processo: 1010539-30.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010539-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Seguro, Vícios de Construção, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), IVANOREIA FERREIRA CARVALHO - CPF: 692.087.601-97 (AGRAVANTE), DULCINEA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 181.677.301-82 (AGRAVANTE), MARISONIA MACEDO RODRIGUES - CPF: 919.611.731-15 (AGRAVANTE), MARIO FRIZANCO - CPF: 062.006.569-91 (AGRAVANTE), MARIA ANTONIA DA SILVA - CPF: 208.570.391-72 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ -
DECISÃO DE MÉRITO PELO STF DO TEMA 1.011 – DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União, de suas autarquias ou de suas empresas públicas, quando manifestada nos autos, por qualquer dessas pessoas jurídicas, a intenção de integrar a lide.

Súmula 150 do STJ em sintonia com o Tema 1.011 do STF, que
declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos que tratam dos contratos com cobertura do FCVS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto
por
Ivanoreia Ferreira Carvalho e Outros
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de manter a decisão proferida na Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, movida em desfavor de
Sul América Companhia Nacional de Seguros, Bradesco Seguros S/A, Caixa Seguradora S/A, Itaú Seguradora S/A e Tokio Marine Brasil Seguradora S/A
, que determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal, para que seja decidido sobre o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide.

Sustentam os agravantes que não existe interesse legítimo da Caixa Econômica Federal; que a jurisprudência, inclusive do STJ, já sedimentou o entendimento de que a Súmula 150 do STJ é mitigada, tendo em vista que é necessário privilegiar os princípios da economia, da celeridade, razoabilidade e plausibilidade, uma vez que já se decidiu que nas ações em que se discute exclusivamente o seguro habitacional adjeto do mútuo hipotecário a competência é da Justiça Estadual (Temas 50 e 51), motivo pelo qual compete a ela apreciar o interesse da CEF nas ações.

Contrarrazões apresentadas nos Id. 48439975; Id. 48439978; Id. 48582961, todas pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Contrarrazões apresentadas nos Id. 48713514; Id. 49147979; 49511026, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, buscam os agravantes a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal no julgamento do feito.

Inicialmente, não há que se falar em não conhecimento do recurso se os seus argumentos se mostram suficientes e necessários a impugnar os fundamentos aduzidos na decisão recorrida, como no caso em comento.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, a premissa para definição da competência é a pretensão deduzida causadora do conflito,
que no caso é o pedido de ingresso no feito formulado pela Caixa Econômica Federal (CEF)
em razão do comprometimento do seguro habitacional e do FCVS.

Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, manifestada pela União, suas autarquias ou empresas públicas a intenção de integrar a lide, impõe-se a necessária remessa dos autos à Justiça Federal, para que esta se pronuncie a respeito da existência ou não de interesse jurídico por parte daquelas.

Cito, nesse sentido, o teor da Súmula 150 do STJ: “
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
.”

Destaque-se que a matéria foi afetada no Supremo Tribunal Federal, sendo que na Sessão Virtual finalizada no dia 26/06/2020, em julgamento do mérito do Tema 1.011, com repercussão geral (RE 827996), o STF declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos que tratam dos contratos com cobertura do FCVS, como no caso concreto, confira-se:

“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR,
declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
, devendo o Juízo da 5ª Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso.

Foram fixadas as seguintes teses:

1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.)
sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
; e 1.2)
com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença
"; e

2)
"Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do
art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
".” (destaquei)

Dessa forma, tal como consignado na decisão agravada, compete
a Justiça Federal manifestar se a Caixa Econômica Federal possui interesse no presente feito, de modo que não cabe a Justiça Estadual decidir sobre interesses da União.

Colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES ENVOLVENDO SEGURO DE MÚTUO HABITACIONAL NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL OU JUSTIÇA ESTADUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.011 DO STF. SOBRESTAMENTO. 1. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria veiculada no RE 827.996/PR, Tema 1011: "Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza". 2. Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que faculte às instâncias de origem o juízo de retratação na forma dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC. 3. Embargos de Declaração acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem.” (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no AREsp: 738878 PR 2015/0162855-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – SUSCITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ – OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NÃO ENFRENTAMENTO – VERIFICAÇÃO DO INTERESSE QUE DEVE SER FEITO NO JUÍZO FEDERAL – TEMA 1.011 DO STF – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. 1 - Há omissão no não enfrentamento da matéria frente à Súmula 150 do STJ, que deve ser aplicada ao caso concreto. 2- Nos seus termos, “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença , no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. 3- Súmula em sintonia com o Tema 1.011 do STF, recentemente julgado no mesmo sentido.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10055042620198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020)

Deste modo, conforme se verifica da decisão agravada, tendo a empresa pública federal manifestado interesse na lide, a competência para o seu julgamento é da Justiça Federal, tudo consoante disposição do art. 109, I, da CF.

É de registrar que não se está, neste caso, definindo a admissão ou não da Caixa Econômica Federal no feito, mas tão somente estipulando quem deve resolver a questão.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020